Tribunal: TJPA
Processo: 0002827-94.2018.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002827-94.2018.8.14.0031

APELANTE: JOSIEL ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante abordou a vítima com uma arma de fogo, tendo efetuado disparos para garantir a empreitada criminosa, não conseguindo sucesso na subtração da
res
por ter sido contido por terceiros, quando foi rendido até a chegada da polícia e preso em flagrante delito. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição;

2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal) e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto;

3.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes aos seus antecedentes, à sua personalidade e às circunstâncias do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício);

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSIEL ALMEIDA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Moju/PA, que o condenou pelo delito do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Em suas razões, pede sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria para redução da pena-base.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da sentença:

“O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia JOSIEL ALMEIDA DA SILVA, dando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, vez que por volta das 20h30min do dia 08.04.2018, abordou VANDERLINO GONÇALVES CHAVES e mediante ameaça exercida com um revólver, exigiu-lhe o celular. Como não dispunha de um aparelho desse, e temendo por sua vida, a vítima ofereceu sua motocicleta ao assaltante. Não obstante, ao visualizar a cena, primeiro a filha e depois dois filhos da vítima regiram ao assalto e tentaram imobilizar o réu, momento em que ocorreram dois disparos, mas nenhum teria alvejado os contendores, embora a vítima tenha dito que um dos disparos atingiu o pé do assaltante.

Após a detenção do réu pelos filhos da vítima e por populares, a Polícia foi acionada e na presença da autoridade policial invocou o direito de permanecer calado”

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante, ainda durante a empreitada criminosa, tendo sido imobilizado por populares, até a chegada da polícia.

Vejamos os depoimentos conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos.

V
ANDERLINO GONÇALVES CHAVES (vítima) declarou em juízo: ‘’que estava na porta de casa conversando com seu filho; o assaltante estava na esquina onde tem uma loja de material de construção; parecia estar falando ao celular; ele chegou de supetão, tirou a arma e disse ‘passa o celular’; o depoente disse que não tinha celular, mas que ele podia levar a moto; o assaltante subiu, ligou a moto e acionou por duas vezes sua arma na direção do peito do depoente, mas a arma negou; ele acionou a arma em direção ao filho do depoente, mas a arma também negou; ele apontou para um vizinho, mas a arma também negou; o depoente voou em cima dele e segurou a arma e aí ela começou a disparar; quando sua menina [filha] desceu lá de cima o depoente pegou o assaltante pelo pescoço e o jogou no chão, momento em que tomou a arma dele e seu menino [filho] tomou a arma e a escondeu; quando a Polícia chegou levou a arma; a arma era um revólver 38; seu filho tem 16 anos; não tinha nenhuma inimizade com o assaltante nem o conhecia; na verdade, onde o assaltante estava, na esquina, não havia nenhum comércio; soube que ele esteve durante a tarde toda se drogando na rua de trás; era noite de domingo, e sua loja estava fechada; a arma disparou três vezes, e um dos disparos pegou na sua cachorrinha; acha que o assaltante não foi alvejado, ele foi levado para o Hospital em razão do pessoal ter batido nele’’.

O Cabo PM GLAUBER DA SILVA PINHEIRO relatou em juízo: ‘’que conheceu o réu no dia do fato; entraram em contato avisando da tentativa; estavam próximos; no local ele estava sendo massacrado pelos populares; ele estava amarrado; pegaram a arma e apresentaram; levaram o réu no hospital e de lá para a DEPOL; não pôde perceber se ele estava alcoolizado ou drogado porque ele estava muito agredido e foi retirado de uma vala; nenhum dos ferimentos do réu era proveniente de disparo de arma de fogo’’.

O recorrente, por sua vez, apresenta versão fantasiosa e sem qualquer respaldo nos autos, afirmando que estava apenas passando no local, vejamos:

“que é apelidado Camarão; tem um filho que era recém-nascido por ocasião do depoimento; não é usuário de drogas; ajudante de serraria; estudou até a 5ª série, mas não sabe ler nem escrever; não tentou ‘’totalmente’’ assaltar a vítima; ia passando quando falaram ‘pega ladrão, pega ladrão’, lhe deram uma paulada no meio da cabeça e a população foi lhe agarrando; não conhecia a vítima; não sabe se ele teria motivo para querer lhe prejudicar; não sabe se ele lhe confundiu com outra pessoa; não tinha arma de fogo naquela ocasião; ia comprar um lanche em uma padaria, na esquina; o fato ocorreu de tarde, umas cinco e pouco, seis horas; os policiais chegaram por volta das sete horas; pegaram o seu telefone e seu dinheiro; era um domingo; a padaria abre nesse dia e horário; não estava bebido nem drogado; a arma surgiu ’do nada’; foi cortado no pé e levou três pontos; não contou nada na Delegacia porque estava atordoado; usou seu direito de ficar calado; em Juízo é mais seguro; ia comprar um lanche para a mulher de um irmão (Jeferson) que mora perto da casa da vítima; estava lá assistindo o jogo do Remo e Paysandu; não arrolou essas testemunhas porque elas não viriam porque estavam trabalhando; responde a outro processo e já foi condenado por 157; esteve foragido; saiu para as Festas de Natal e Ano Novo e não voltou mais; em abril foi preso nessa situação; não acionou arma em direção à vítima; acha que a vítima se enganou”.

As declarações do recorrente não se sustentam quando confrontadas com as declarações da vítima e com o conjunto probatório dos autos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes aos seus antecedentes criminais, à sua personalidade e às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em seguida, o magistrado diminuiu a pena pela metade, em decorrência do reconhecimento da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido, chegando á pena final e definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, o cálculo se apresenta imune de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Não há, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023